Tribunal: TJDFT
Processo: 0010949-63.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010949-63.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA RODRIGUES TAVARES, ANTONIO ANDRE AVELINO, EUNICE GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA, EXPEDITO DIAS FERREIRA, FRANCISCO ALCIDES DE MOURA, ICARO POLICARPO SOARES PERES, JOSE ARAUJO DA COSTA, JOSE LEITE SOBRINHO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MARILEIDE DE JESUS SOUZA, NADIR FERREIRA DE CARVALHO, NAIR DE SOUZA, NEVITON DIAS FERREIRA, NOEMI CONCEICAO FERREIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, VITAR DE OLIVEIRA ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A procuração apresentada por JOSE FLAVIO FERREIRA (IDs 25153059 e 25153061) não confere poderes específicos para representar o credor EXPEDITO DIAS FERREIRA no acordo direto, modalidade de pagamento que implica em considerável renúncia de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado do débito. Dessa forma, confiro prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que seja apresentada procuração específica ou autorização judicial para que JOSE FLAVIO FERREIRA manifeste o aceite no acordo direto, como representante do credor EXPEDITO DIAS FERREIRA. Diante do quadro relatado na certidão ID 25151172, CANCELE-SE a audiência designada na certidão ID 25084458. Intimem-se. 2. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) NADIR FERREIRA DE CARVALHO formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 23270968). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EUNICE GONÇALVES DOS SANTOS FERREIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 4. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos da parcela superpreferencial da credora NAIR DE SOUZA (IDs 23540261/23540264). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios